Tribunal: STF
Processo: HC 260458
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ricardo Correa Porfirio, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.012.498/SP, Relator o Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador convocado TJRS).



    Consta nos autos que o paciente foi condenado a penas que totalizam 15 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão, atualmente no regime semiaberto.



    Neste writ, a defesa relata que o paciente, atualmente recolhido na Penitenciária de Assis/SP, está sofrendo constrangimento ilegal por ato da 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Isso porque o paciente já cumpriu a fração necessária para progressão ao regime aberto e possui bom comportamento carcerário, sem faltas disciplinares nos últimos 12 meses. 



    Prossegue que a última falta disciplinar ocorreu há mais de 10 anos, e a defesa sustenta que não há fundamento legal para o indeferimento da progressão pleiteada.



    Requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para que seja concedida a progressão ao regime aberto ao paciente.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. CONDUTA GLOBAL DESFAVORÁVEL. HISTÓRICO PRISIONAL CONTURBADO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu habeas corpus impetrado em favor de condenado, visando à progressão para o regime aberto. A defesa alegou flagrante ilegalidade no acórdão que negou o benefício, sustentando que as faltas disciplinares do paciente são antigas, que o bom comportamento carcerário recente comprovaria o preenchimento do requisito subjetivo e que a análise poderia ser feita sem revolvimento fático-probatório. O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento ou pela denegação do writ, ressaltando que o histórico prisional do paciente, com faltas graves e novos crimes após benefícios anteriores, inviabiliza a progressão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio para discutir requisito subjetivo de progressão de regime; (ii) estabelecer se o histórico prisional do paciente, marcado por reincidência, faltas graves e novos crimes durante a execução, autoriza a negativa da progressão, mesmo diante de atestado recente de bom comportamento. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O habeas corpus não se presta como substitutivo de recurso próprio, admitindo-se apenas em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou decisão teratológica. 4. O acórdão impugnado está fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos da execução penal, evidenciando conduta global desfavorável: reincidência, prática de crimes após concessão de regime aberto e livramento condicional, e registro de faltas disciplinares graves e médias. 5. A avaliação do requisito subjetivo para progressão de regime exige análise do histórico prisional completo, não se restringindo à ausência de faltas recentes ou a atestados administrativos de bom comportamento. 6. O atestado de bom comportamento não vincula o julgador, que deve considerar a conduta global do apenado e realizar juízo de prognose sobre a viabilidade de adaptação a regime menos gravoso. 7. A utilização de faltas antigas como parte da análise não configura sanção perpétua, desde que tais registros componham, juntamente com outros elementos, um padrão de comportamento incompatível com a progressão. 8. Ausente flagrante ilegalidade ou abuso de poder, mantém-se a decisão agravada. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo regimental desprovido”. (e-doc. 8)  



    Com efeito, no STJ o Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador convocado TJRS), na decisão monocrática mantida pelo acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia (AgRg no HC n. 972.937/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025; AgRg no HC n. 985.793/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025; AgRg no HC n. 908.616/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025). Assim, o presente writ não deve ser conhecido. 



    Com efeito, nos termos da jurisprudência consolidada deste Tribunal, não se conhece do habeas corpus quando impetrado contra acórdão que trata de questão passível de impugnação por recurso próprio, especialmente quando ausente flagrante ilegalidade ou teratologia. Todavia, nada impede que, verificada a existência de constrangimento ilegal, a ordem seja concedida de ofício, com fundamento no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal.



    No caso concreto, o acórdão impugnado está devidamente fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos da execução penal, notadamente: histórico prisional conturbado desde 2003, com reiteradas entradas e saídas do sistema; prática de novos delitos mesmo após ter sido beneficiado anteriormente com o regime aberto (2007) e o livramento condicional (2012), tendo sido preso em flagrante em 2009 e 2014; registro de faltas disciplinares graves e médias, ainda que remidas, que indicam, segundo o juízo da execução e o Tribunal local, ausência de comprometimento com o processo de ressocialização; necessidade de o apenado permanecer mais tempo em regime intermediário para desenvolvimento da disciplina e da autocensura exigidas pelo regime aberto, conforme se extrai da decisão impugnada. 



    A alegação de que o bom comportamento carcerário recente e a antiguidade das faltas disciplinares tornariam obrigatória a concessão do benefício não prospera. 



    Como reiteradamente decidido por esta colenda Corte, o atestado de bom comportamento não obriga, por si só, a concessão da progressão de regime, sendo legítima a análise judicial do requisito subjetivo à luz da conduta global do apenado no curso da execução.



    (...)



    Também não procede a alegação de que a invocação de faltas antigas, por si só, configuraria ilegalidade. O acórdão recorrido não se limitou a tais registros pretéritos. Pelo contrário, os elementos que lastrearam a negativa da benesse revelam um padrão de reiteração delitiva e de insucesso na adaptação a regimes menos gravosos, circunstâncias que justificam, sob juízo de prognose, a manutenção no regime semiaberto para que se consolide o processo de reintegração social. 



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a avaliação do requisito subjetivo envolve juízo de prognose acerca da capacidade de reintegração social do apenado, não se restringindo à ausência de faltas recentes:



    (...)



    Nesse contexto, descaracterizam-se as alegações de ausência de fundamentação e de constrangimento ilegal, uma vez que o indeferimento da progressão encontra-se lastreado em dados concretos e razoavelmente motivados, em conformidade com o art. 112 da LEP e a jurisprudência consolidada desta Corte. 



    Assim, considerando que a impetração se apresenta como sucedâneo recursal e que não se vislumbra, de plano, flagrante ilegalidade a amparar a concessão da ordem de ofício, impõe-se o não conhecimento da impetração”. (e-doc. 5, p. 2-7, grifei)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOHABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Ademais, cabe à instância ordinária, soberana na análise de prova, concluir pela presença, ou não, dos requisitos para a progressão, não sendo o habeas corpus a via adequada para revolver essas questões e deferir, de forma imediata, o pleito de progressão.



    Nesse sentido:



    “Concluir de forma contrária à decisão em que se entendeu que o paciente não teria atendido aos pressupostos subjetivos necessários à progressão demandaria o reexame do cotejo fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus.” (HC nº 156.894-AgR/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/9/18)  



    Além disso, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa quanto aos requisitos para a progressão de regime, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente